Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724354-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENISIO VIEIRA NUNES AGRAVADO: JANAINA ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADENISIO VIEIRA NUNES em face de JANAÍNA ALMEIDA DA SILVA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0009684-49.2006.8.07.0007, determinou a penhora no rosto dos autos no 1044067-76.2025.4.01.3400 de crédito existente nos autos em benefício do Agravante, para garantia de execução no valor de R$ 156.107,30 (cento e cinquenta e seis mil cento e sete reais e trinta centavos), nos termos da decisão constante do ID 72996919. Observou-se que a peça de agravo de instrumento não continha qualquer referência ao recolhimento de custas, de modo que estava pendente a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. No despacho constante do ID 73035000, intimei o Agravante a instruir o feito com cópia dos 3 (três) últimos contracheques ou comprovantes de recebimento de benefício, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), extratos das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, extratos de movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses, para fins de comprovação de hipossuficiência. Facultei-lhe o pagamento em dobro das custas de preparo do recurso. Também intimei a parte agravante a se manifestar quanto ao cabimento do recurso, tendo em vista se observar que o Agravante impugnou na origem a penhora e a expedição de certidão de crédito (ID 239848197), petição que trouxe como tema de fundo exatamente o mesmo conteúdo do agravo, sendo que o juízo de origem determinou a intimação da contraparte para se manifestar em relação à impugnação. Facultei-lhe desistir do recurso. O Agravante se manifestou no ID 73414996, requerendo desistência do presente recurso, ao tempo em que pleiteou que não fosse aplicada multa ou custas processuais, tendo em vista alegar ser beneficiário da gratuidade de justiça, conforme já deferido nos autos originários em, acostando o ID 37843902. É o relatório. Decido. O recurso não atende a pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e não merece ser conhecido. Apesar de o Agravante requerer desistência, há questão prejudicial a ser sanada, qual seja o recolhimento de custas, o que não foi efetuado, muito embora o Agravante tenha sido intimado a fazê-lo, ou, ainda, a acostar documentação comprobatória de hipossuficiência. Para manusear um recurso é necessário recolher as custas de seu preparo no ato da interposição, de acordo com o art. 1.007 do CPC, de modo que o não preenchimento desse requisito gera a deserção. O diploma processual ainda estabelece que, caso o Agravante não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Na presente hipótese, foram oportunizadas duas opções ao Agravante: um, para apresentar documentação comprobatória da gratuidade e, outro, para recolher as custas. O Agravante, ao se manifestar na petição constante do ID 73414996, elencou um identificador (ID 37843902) que, segundo ele, teria sido o deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem. Contudo, ao acessar os autos de origem, verifica-se que sequer existe tal numeração, pois a mais recente, até o momento, possui o identificador ID 240380790 (em 24/06/2025). Assim, o Agravante, a rigor, não se desincumbiu de seu ônus processual de responder à determinação judicial, de modo que, diante da ausência de demonstração de preparo, bem como da insuficiência de elementos comprobatórios do deferimento de gratuidade, trata-se de hipótese de não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). (grifos nossos). No mesmo sentido, trago à colação julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). (grifos nossos). Portanto, tendo em vista que não foi comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, o recurso deve ser considerado deserto. Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025 18:47:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador